Tribunal: TJES
Processo: 0002403-57.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Liminar; Repetição de indébito; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2024-11-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002403-57.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MARIZETE GUSTAVO OLIVEIRA BASTOS DE JESUS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. INCLUSÃO DOS VALORES COBRADOS A TÍTULO DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E DE TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). CABIMENTO. MATÉRIA DECIDIDA EM RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n° 0002403-57.2017.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrida: MARIZETE GUSTAVO OLIVEIRA BASTOS DE JESUS

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o no efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que é lícita a incidência do ICMS sobre a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD e Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão - TUST;
b)
que o STJ confirmou a incidência do ICMS sobre a TUST e TUSD (REsp 1.163.020);
c)
que o ICMS pode ser calculado em relação aos consumidores livre (TUSD e TUST), bem como em relação aos consumidores cativos (TUSD);
d)
precedentes jurisprudenciais recentes de inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo do ICMS;
e)
que a sentença deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais.

O juízo de 1º grau declarou a inexistência de relação jurídico-tributária quanto ao recebimento de ICMS incidente sobre os encargos de Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica - TUST e a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, bem como condenou o ente público recorrente a pagar à recorrida, ressalvada a prescrição quinquenal e de forma simples, o valor de R$ 657,30 (seiscentos e cinquenta e sete reais e trinta centavos). Em relação à tutela de urgência inicialmente concedida, não houve a sua confirmação na sentença de origem, em decorrência da suspensão, na época, de todas as demandas sobre a matéria, após o reconhecimento de repercussão geral a respeito do tema e definição do precedente qualificado pelo STJ.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente deve restituir à parte recorrida dos valores atinentes à transferência do encargo financeiro (ICMS), como definido no comando sentencial da origem.

Consoante dito alhures, após o reconhecimento de repercussão geral sobre a matéria, foi determinado o sobrestamento de todos os feitos pendentes de julgamento, sendo que, posteriormente, a questão foi submetida a julgamento (REsp 1.163.020/RS), tendo a Primeira Seção do C. STJ firmado a Tese nº 986, segundo a qual:

A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.

Contudo, em relação à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, houve a modulação de seus efeitos, da seguinte forma:
1)
estabeleceu como marco
o julgamento pela Primeira Turma do STJ, do
REsp 1.163.020 (já que, até esse momento, a orientação das turmas de direito público do STJ era favorável aos contribuintes), ou seja, até o dia 27 de março de 2017 estão mantidos os efeitos de decisões liminares que tenham beneficiado os consumidores de energia, para que, independentemente de depósito judicial, eles recolham o ICMS sem a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo (nesses casos, os contribuintes deverão passar a incluir as tarifas na base de cálculo do ICMS a partir da data da publicação do

acórdão do Tema
Repetitivo 986);
2)
A modulação dos efeitos não beneficia contribuintes nas seguintes condições:
2.1.)
sem ajuizamento de demanda judicial;
2.2.)
com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista tutela de urgência ou de evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada);
2.3.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e
2.4.)
com ajuizamento de demanda judicial, na qual a tutela de urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

Na situação
sub examine,
em que pese ter sido concedida a tutela de urgência pleiteada em 09/03/2017 (fls. 37/37v dos autos físicos/digitalizados) não houve a confirmação, em definitivo, da liminar outrora deferida pelo juízo de 1º grau, consoante se vê pela sentença prolatada às fls. 189/190v, razão pela qual a parte recorrida não foi beneficiada pela modulação de efeitos.

Desse modo, a sentença de origem deve ser integralmente reformada, com a improcedência dos pleitos autorais, conforme o precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 986.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE

PROVIMENTO
, reformando integralmente a sentença de 1º grau para julgar improcedente os pleitos autorais.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)